Tribunal: TJDFT
Processo: 0751298-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751298-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRES MIRANDA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MIRES MIRANDA e OUTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da liquidação de sentença coletiva c/c cumprimento da obrigação de dar movida pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL -IPREV, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ. Narram os agravantes que promoveram a liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar oriundo do título executivo formado nos autos do processo n.o 2015.01.1.125134-3, que condenou o IPREV e o Distrito Federal ao pagamento das diferenças vencidas dos meses de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, alusivas à correção dos proventos, incluindo os seus reflexos, com base no valor referente ao regime de aposentadoria enquadrada na tabela de 40 horas. Salientam que a suspensão da tramitação processual não foi objeto de impugnação, tratando de matéria preclusa, mostrando-se equivocada a determinação de sobrestamento, de ofício, pelo magistrado. Esclarecem que somente podem ser objeto da suspensão os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, não alcançando aqueles que contenham outras questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia. Afirmam que a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação diz respeito a apenas uma das possíveis teses de defesa do executado, o que não foi alegado pelos agravados, restando preclusa a questão, situação que impede a submissão do caso ao tema 1169. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese defensiva e destaca que o quantum debeatur foi apurado em simples cálculos aritméticos, não tendo o devedor alegado qualquer dificuldade em exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, afigurando-se despropositado o sobrestamento do feito em virtude de uma suposta e nunca ventilada necessidade de liquidação prévia do julgado. Sustentam restarem demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, vez que evidente a natureza alimentar das verbas executadas, com possibilidade de ressarcimento à Fazenda, se for o caso, o que afasta a irreversibilidade da medida. Requer, in limine, a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que o Juízo dê prosseguimento regular ao feito na origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão impugnada, confirmando-se a liminar. Preparo regular (ID 54027233 e 54027235). É a síntese do que interessa. DECIDO. II - FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Insta destacar, desde logo, que não se trata de mero cumprimento individual de sentença coletiva, mas de liquidação de sentença ajuizada pelos agravantes na origem que, inclusive, na inicial a nominam “LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL GENÉRICO DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA C/C CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE DAR”. Destarte, cuida-se de avaliar, nesse momento, a possibilidade de prosseguimento da liquidação de sentença, sem necessidade de se aguardar a definição do Tema 1.169 do STJ. Na origem, o título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva que se pretende liquidar, formado nos autos do processo n.o 2015.01.1.125134-3, condenou o IPREV e o Distrito Federal ao pagamento das diferenças vencidas dos meses de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, relativas à correção dos proventos, incluindo os seus reflexos, com base no valor referente ao regime de aposentadoria enquadrada na tabela de 40 horas. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre. IV - Intimem-se. Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelos agravantes, o magistrado a quo fez consignar: I – MIRES MIRANDA e OUTRO interpuseram embargos declaratórios (ID 175044137) contra a decisão de ID 173776080, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Alegam que a decisão é omissa afirmando que a matéria discutida no Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça não está posta no presente caso e, por isso, nada impede que o presente cumprimento de sentença tenha seguimento, vez que o quantum debeatur executado foi apurado com base em simples cálculos aritméticos. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão é omissa em relação a matéria discutida no Tema 1169, não se vislumbra o vício apontado. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Assim, ao contrário do alegado, a decisão embargada promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ. Por isso, não resta configurado o vício de linguagem alegado. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, promova-se o sobrestamento do feito, conforme determinado na decisão de ID 173776080. Intimem-se. Em que pese o entendimento externado pelo magistrado quanto à necessidade de sobrestamento do feito, entendo que, em se tratando de liquidação de sentença, o aguardo da decisão do c. STJ quanto ao Tema 1169, se torna dispensável e sem utilidade. Explico. Isso porque, o tema 1.169 do STJ traz à discussão a necessidade ou não de prévia liquidação do julgado para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva. É dizer: a conclusão mais abrangente que pode advir da análise do citado tema seria a de que há necessidade da liquidação prévia do título judicial coletivo antes do ajuizamento do cumprimento de sentença. Ora, se a parte se dispõe a realizar, desde logo, o procedimento prévio de liquidação que, frise-se, pode vir ou não a ser exigido, forçoso reconhecer que não se justifica manter o feito sobrestado para se aguardar a definição acerca do Tema, inexistindo qualquer prejuízo à parte contrária, o prosseguimento da liquidação de sentença coletiva, frise-se, já ajuizado. Na verdade, a meu sentir, o manejo do procedimento da liquidação termina por fulminar eventual discussão sobre a necessidade ou não do seu ajuizamento. Ademais, o sobrestamento do feito, em se tratando de liquidação ajuizada, cria embaraços desnecessários e atrasa a prestação jurisdicional, afora que não se enquadra na temática a ser analisada, consoante os fundamentos acima expendidos. III - DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), para determinar ao Juízo de origem que dê prosseguimento regular à liquidação de sentença coletiva. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator